Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-10.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ATESTA LESÕES. RECONCILIAÇÃO. PACIFICAÇÃO SOCIAL. NÃO AFASTA TIPICIDADE.
I – Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu em cotejo com a declaração judicial, com evidente tentativa de abrandar a conduta do réu, diante da reconciliação do casal, notadamente quando corroborada por laudo pericial.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato que é corroborado por laudo pericial.
III – Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato, quando o laudo de exame de corpo de delito aponta violação à integridade física da vítima.
IV – A reconciliação do casal não desnatura o delito e tampouco afasta tipicidade.
V – Recurso conhecido e desprovido.